Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processual civil. Ação de indenização por danos morais. Pretensão advinda de consumidora. Composição passiva. Entidade hospitalar. Citação via sistema. Revelia. Reconhecimento. Comparecimento espontâneo da ré após a publicação da sentença. Nulidade de citação. Arguição. Citação operada pela via eletrônica. Pessoa jurídica não cadastrada no sistema eletrônico do tribunal. Mandado enviado para endereço eletrônico incorreto. Confirmação de recebimento da citação eletrônica. Ausência. Citação pessoal. Inexistência. Cadastramento no sistema imperativo. Não ultimação. Penalização. Reputação do ato como convalidado. Inviabilidade. Garantias inerentes ao devido processo legal. Preponderância. Citação não aperfeiçoada. Nulidade. Acolhimento. Atos subsequentes à citação nula. Repercussão. Desconstituição da sentença. Imperativo legal (cpc, art. 281). Retomada do fluxo processual. Vício insanável. Prazo para o oferecimento de resposta defensiva. Reabertura. Fórmula de restabelecimento do devido processo legal. Apelo provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de indenização por danos morais movimentada por consumidora em face de prestador de serviços médico-hospitalares visando provimento jurisdicional que condene o nosocômio ao pagamento de indenização a título de danos morais sob o fundamento da subsistência de violência obstétrica que alegara ter sofrido, afirmando a revelia, acolhera parcialmente o pedido formulado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se, em preliminar, à aferição da subsistência de vício afetando o ato citatório da ré/apelante, passível de ensejar a anulação da sentença e a consequente retomada do curso processual, com a concessão de prazo para resposta defensiva à recorrente, e, caso ultrapassada defesa processual, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial e à aferição da ocorrência de dano moral na hipótese, proveniente da suposta falha na prestação dos serviços médico-hospitalares destinados à consumidora acionante.
III. Razões de decidir
3. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 246, 250 e 334).
4. Segundo o legislador processual, as citações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 246), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as citações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento à parte mediante vinculação ao correlato processo, devendo seu patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o, 5o e 9o).
5. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da citação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
6. Conquanto transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico –, determinando que as citações sejam realizadas preferencialmente por meio eletrônico, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que a pessoa jurídica acionada não estava cadastrada como parceira de expedição eletrônica evidencia que não houvera a cientificação do chamamento processual na forma exigida pela normatização vigorante, precipuamente quando enviado o mandado citatório para endereço eletrônico que não lhe pertence, tornando imperioso o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com reflexo nos atos subsequentes, inclusive com a desconstituição da sentença, de forma a ser restabelecido o devido processo legal.
7. Conquanto obrigada a pessoa jurídica a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, conforme previsto pelo legislador processual (CPC, art. 246, §1o), a omissão em acorrer ao comando não enseja nenhuma sanção processual nem pode levar à apreensão de que houvera o aperfeiçoamento da citação mediante remessa do ato para endereço eletrônico que lhe é estranho, porquanto preponderam, em se tratando do ato que está impregnado na gênese da ação, as garantias inerentes ao devido processo legal, determinando que, não ultimado o ato citatório sob o figurino legal, seja proclamada sua nulidade com os efeitos processuais correlatos.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.